Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO A FATOS PATRIMONIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os efeitos materiais da revelia, indeferiu o julgamento antecipado dos pedidos patrimoniais e dos alimentos compensatórios e determinou dilação probatória ampla em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos compensatórios. O agravante sustenta revelia consumada, urgência decorrente de risco de dissipação patrimonial e necessidade de fixação imediata de alimentos compensatórios e aluguel provisório, além da apresentação de documentação econômico-contábil da empresa explorada exclusivamente pela agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há possibilidade de reconhecimento dos efeitos materiais da revelia em ação de estado com repercussões patrimoniais e consequente julgamento antecipado parcial do mérito; e (ii) estabelecer se é cabível determinar a exibição de documentação econômico-contábil da empresa administrada exclusivamente pela agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos relativos à fixação de alimentos compensatórios e de aluguel provisório não devem ser conhecidos, pois já foram objeto de exame em agravo anterior, nos termos do art. 505 do CPC.
4. A presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica às ações que envolvem direitos indisponíveis, conforme art. 345, II, do CPC, sendo inviável a presunção de existência de união estável, duração da convivência ou esforço comum apenas pela ausência de contestação tempestiva.
5. A controvérsia sobre origem e composição do patrimônio, além da necessidade de prova técnica, afasta o julgamento antecipado parcial do mérito previsto no art. 356 do CPC, pois os fatos essenciais ainda não estão comprovados.
6. A tutela de urgência para imposição dos efeitos materiais da revelia não se sustenta, pois não há probabilidade suficiente do direito, tampouco é admitida presunção automática em ação de estado.
7. É juridicamente adequada a determinação de exibição de documentos societários nos termos dos arts. 396 a 400 do CPC, diante da assimetria informacional e da necessidade de preservar a utilidade da futura decisão sobre partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida, para confirmar a determinação de apresentação, pela agravada, da documentação econômico-contábil da empresa mencionada.
Tese de julgamento: “1. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam às ações de reconhecimento e dissolução de união estável, por envolverem direitos indisponíveis. 2. É cabível a determinação de exibição de documentos societários quando necessária à adequada instrução da causa e à preservação da utilidade do julgamento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300, art. 345, II, art. 356, 396 e 400.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076867, 0780753-43.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025, p. 21/01/2026.